Tribunal: TJDFT
Processo: 0724099-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. LIMITE A SER OBSERVADO NO MOMENTO DA CONSULTA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO EXEQUENDO.
1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ.
2. A movimentação de quantia superior ao limite de 40 salários mínimos em data anterior à penhora não afasta o reconhecimento da impenhorabilidade, que deve ser analisada observando-se o saldo disponível no momento da consulta.
3. É incabível a penhora sobre o limite do cheque especial, por se tratar de quantia que pertence à instituição financeira e apenas disponibilizada ao cliente.
4. A incorreta atualização do débito é questão relativa a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, e que, portanto, deve ser analisada pelo Juízo de origem (CPC/15 525 § 11).
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.